Tribunal: STF
Processo: HC 260574
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.000.932/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Constou da acusação que no dia 06 de maio de 2022, por volta da 10h30min, na Av. 33, entre as Ruas 44 x 46, nº 1330, Baroni, nesta cidade e comarca de Barretos, LEONARDO HENRIQUE DE FREITAS ROSA, qualificado às fls. 111/114; BRUNO LUIZ DA SILVA NOVAES LISBOA, qualificado às fls. 115/117 e HÉLIO DE OLIVEIRA, vulgo, “Negueba”, qualificado às fls. 118/120, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça e na posse de uma faca e um facão, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT, placa GDL2538, chassi 9BRBL3HE6J0128108, 1(um) celular Samsung Galaxy AS21, 01 (um) HD externo Samsug 1TB, 01 (um) anel de ouro com brilhante, 02 (dois) relógios marca Michael Kors, 01 (um) relógio Champiom Feminino, 02 (dois) relógios Técnos Feminino, 03 (três) relógios Orient feminino, 01 (um) celular Samsung A7, 01 (um) relógio Smartwatch Samsung, 01 (um) vidro de perfume Kaiak, 01 (um) relógio de bolso de ouro, 01 (um) notebook Acer 17 polegadas, 01 (um) celular Motorola G 6, bens estes avaliados em um total de R$ 113.036,76 (cento e treze mil reais e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) (auto de avaliação de fls. 35/47 e 48/50), além da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro em face das vítimas Elaine Aparecida de Souza, Pedro Henrique de Souza Chierato e Angelica da Silva.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a desclassificação da conduta sem análise aprofundada do conjunto probatório. 



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação do agravante com base em provas suficientes, incluindo confissão de corréu e depoimentos de policiais e testemunha protegida. 



    6. A jurisprudência do STJ não permite a desclassificação de conduta com base apenas em alegações de erro na valoração de provas sem corroboração independente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “Todos elementos, mesmo quando considerados em conjunto, não formam um todo coeso e suficientemente forte para sustentar a imputação de roubo majorado. A conduta do paciente restringiu-se, como ele mesmo admitiu, à intermediação da venda do veículo subtraído — atuação posterior, desvinculada da violência e da ameaça que caracterizam o crime de roubo”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que seja determinada a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente, com base na seguinte fundamentação: 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o não se presta para a apreciação habeas corpus de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    O Colegiado de origem manteve a condenação do paciente no delito de roubo nos seguintes termos:



    [...]



    Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da autoria do crime de roubo. 



    Para tanto, constatou-se que, além de o corréu Leonardo ter confessado, tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo, oportunidades em que noticiou a participação de Bruno na empreitada criminosa, tem-se os relatos dos policiais civis que participaram da investigação e o depoimento da testemunha protegida. 



    [...]



    Os agentes policiais começaram a investigar a participação do agravante em razão de ele ter sido abordado durante as diligências realizadas e ter apresentado depoimento incongruente em relação ao local em que residia, bem como por ter demonstrado nervosismo. Em seu whatsapp verificou-se que ele, juntamente com os dois corréus, exibia armas e o veículo subtraído da residência das vítimas.



    A testemunha protegida também declarou que os três agentes haviam participado do crime e o corréu Leonardo não só confessou que praticou o delito com o paciente e o corréu Hélio, como “exibiu imagens dos três, com riqueza de detalhes, bem como informou como foi feito o roubo” (e-STJ, fl. 39). 



    Com isso, a Corte Estadual concluiu que “a r. sentença bem analisou o quadro probatório dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica” (e-STJ, fls. 24-25). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta do réu se subsome ao tipo penal do art. 157 do CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente